Tribunal: TJMT
Processo: 1041872-66.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041872-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários, Competência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GISELE CONCEICAO DE LIMA - CPF: 028.977.021-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

GISELE CONCEICAO DE LIMA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DE CAUSA (ART. 485, INCISO III, DO CPC)
-
HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1º, DO CPC) –
DECISÃO SURPRESA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), ante a falta de resposta do autor a comando judicial para promover o pagamento das diligências requeridas, o que caracteriza abandono da causa.

A extinção do processo
,
por abandono da causa
,
deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias
, sob pena de decisão surpresa
que ofende o princípio do contraditório substancial. Inteligência dos
arts
. 9º,
caput
; 10º e 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

BANCO PAN S.A.
,
tirado contra sentença (ID nº 204289321)

proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
-MT
que,
em
Ação de
Busca e Apreensão
ajuizada
em face de
GISELE CONCEICAO DE LIMA
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nestes termos:

O autor não compareceu aos autos, tendo transcorrido o prazo, conforme demonstra certidão de Id 140275382.

Verifica-se assim o desinteresse processual
.

Diante disso, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC,
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito
e determino, por consequência,
a baixa na distribuição
, nos termos do art. 290 do mesmo código.

Deixo de determinar que seja oficiado
ao DETRAN/CIRETRAN e aos órgãos de restrição ao crédito, porque não houve determinação deste juízo nesse sentido.

Se for o caso
, determino o recolhimento,
com urgência
, do mandado de busca e apreensão/citação.

Decorrido o prazo recursal,
arquivem-se
os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Sem custas iniciais ou remanescentes
.

[Grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
204289322
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Nulidade da sentença por fundamentação diversa dos fatos

Ausência de intimação pessoal

Inobservância aos princípios da razoabilidade, proporcionalida
de
,

da instrumentalidade das formas
e da primazia do julgamento de mérito

O
apelado
, por sua vez,

não apresentou contrarrazões
, uma vez que não integra a relação processual
.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID 2042
89325 e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID
204756653.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
GISELE CONCEICAO DE LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de Apelação, tirado contra sentença que, nos autos da Ação de
Busca e Apreensão,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por desinteresse da autora, ora recorrente.

Em sequência, passo ao exame da
s
tese
s
suscitada
s
pela apelante.

1.
Nulidade
da sentença por fundamentação diversa dos fatos e ausência de intimação pessoal

A apelante aduz que
a sentença
se fundamenta
no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, mas o verdadeiro fundamento é o abandono d
a
causa por inércia do autor, por força do art. 485, III, §1º, do CPC
, o que deve resultar na nulidade do
decisum
.

Pois bem. Sem razão a apelante, uma vez que, conforme o texto da sentença supracitada, além d
a decisão recorrida não fazer menção ao art. 485, incisos I e IV, do CPC, é expressa ao se referir à incidência da extinção do processo prevista no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a tese da apelante deve ser rejeitada.

2. Ausência de intimação pessoal

A apelante assevera que a sentença
deve ser anulada, pois
ao se fundamentar no abandono de causa, não observou a necessidade prévia de intimação
pessoal da recorrente, nos termos do
art.
485, III,
§ 1º,
do CPC
, conforme cito:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

[...]

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

[...]

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

[Grifo nosso]

Pois bem.
No caso em exame, verifico q
ue tem razão a apelante.

Em que pese o Juízo
a quo
asseverar que
(ID
204289327) a apelante confunde intimação pessoal com intimação por carta ou diário ofici
al
e que
, por se tratar de processo eletrônico,
basta
ria
apenas a intimação por sistema
e a publicação no DJE, verifico que
não foi expedida a intimação, no PJE, para que a apelante suprisse a falta no prazo de 5 (cinco) dias
, nos termos do supracitado §1º, do art. 485 do CPC
.

A decisão que ocasionou
a sentença de extinção do processo, por abandono de causa, trata-se da
de ID 204289318, que
, após deferir
a tutela de urgência pleiteada,
intimou
a
apelante para:

[...]
em 30 (trinta) dias, providenciar o recolhimento do valor referente às despesas com diligências do oficial de justiça, devendo juntar aos autos o respectivo comprovante, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, com a consequente revogação da presente liminar.

II – Transcorrido o prazo concedido no item I, sem qualquer manifestação, à conclusão
.

[Grifo nosso]

Em sequência,
foi expedida a certidão de ID 20428
9319, nos seguintes termos:

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) REQUERENTE: BANCO PAN S.A
.

[Grifo nosso]

Posteriormente, adveio a sentença ora recorrida.
Ou seja,
nem mesmo por meio eletrônico,
mediante
despacho
ou decisão
no
PJE, foi realizada a intimação pessoal da apelante para suprir sua inércia no prazo de cinco dias, caracterizando, inclusive,
decisão surpresa
que
ofende o
princípio do contraditório
substancial
, nos termos dos
arts
. 9º
,
caput
,
e 10º do CPC
, conforme cito:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
.

[...]

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

[Grifo nosso]

Desse modo, não se pode confundir
a
ausência de intimação pessoal por
AR
ou publicação no DJE,
desnecessária em face da
intimação eletrônica,
com a própria ausência do despacho ou decisão que determina a intimação, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido, cito
julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, INCISO IV, DO CPC/2015) -
INTIMAÇÃO PESSOAL –NECESSIDADE – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1º, DO CPC) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), ante a falta de resposta do autor a comando judicial para promover o pagamento das diligências requeridas, o que caracteriza abandono da causa
.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias.

(N.U 0004679-66.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)

[Grifo nosso]

Desse modo
,
a sentença merece ser anulada para que
a
apelante seja intimad
a
a promover, em cinco dias, os atos de diligência
para afastar sua inércia processual.

3.
Inobservância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito

A apelante sustenta
, com fulcro no art. 8º, do CPC,
que a extinção do processo, proferida pelo Juízo de Primeira Instância, configura rigor excessivo
, pois
,
não satisfeito o crédito indicado na inicial,
a

recdorrente
será obrigad
a
a
propor a instauração de novo processo para discutir a mesma lide
.

Ademais, a
apelante

sustenta
, com base nos
arts
. 188, 277, 282, § 1º e 2º, do CPC,
que
o excesso de formalismo, empregado na decisão recorrida, deve ser rechaçado.

Pois bem.
Uma vez que não ocorreu a prévia intimação da apelante
para que, em cinco dias, suprisse a falta concernente à sua inércia
processual,
plenamente aplicáveis os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e instrumentalidade, para
a continuidade da relação processual.

No que tange à primazia do julgamento de mérito, trata-se de relação processual que ainda não se aperfeiçoou com a integração do apelado à lide e,
portanto, não cabe, sob pena de supressão de instância,
apresentar ilações quanto ao estado do processo ou
a
o mérito da causa.

Diante do exposto, conheço do recurs
o e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da
ação.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que ausentes na
sentença recorrida, já que não se completou a relação processual
que demanda a participação do apelado, ainda não citado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024